Tribunal: TJDFT
Processo: 0712944-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712944-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: OLIVIA FRANCISCA DAS NEVES FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO PAN S.A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito c/c Indenizatória no 0703606-42.2022.8.07.0005, deferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais, o agravante narra que, a despeito da determinação de cancelamento dos descontos, o juízo singular não observou que o empréstimo objeto da lide não foi formalizado com o agravante, mas com o Banco C6, pelo que resta impossível o cumprimento da obrigação determinada. Pontua que os valores recebidos a título de empréstimo consignado foram devolvidos pela agravada para empresa estranha aos autos, que não possui qualquer vínculo com o agravante. Afirma que a agravada contratou empréstimo com o Banco C6 e, após o recebimento dos valores e descumprimento de acordo, requerer indenização em desfavor do agravante, que, como dito, não realizou nenhum negócio jurídico com a mesma. Assim, não pode ser responsabilizada por ato de terceiro. Advoga no sentido de que inexiste qualquer responsabilidade civil do agravante em relação ao negócio jurídico que não tinha conhecimento e não anuiu. Sustenta que, a despeito de a decisão agravada prever multa por descumprimento, a obrigação de fazer por parte do agravante mostra-se impossível, uma vez que não possui qualquer contrato com a agravada. Tece outras considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão vergastada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo de ID 34740327 e 34740330. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos moldes do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo parte da decisão agravada (ID 116902838): (...) Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora pretende seja determinada a suspensão do desconto das parcelas de contrato de empréstimo firmado com o réu em seu benefício previdenciário. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e idôneos, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, tendo em vista que a autora alega não ter contratado nenhum empréstimo com o réu, sendo que, anteriormente ao fato, teria recebido ligações para a contratação de cartão de crédito. O fato está relatado na ocorrência policial registrada pela autora (ID 119537093). Posteriormente, a autora veio a saber que tinha sido feito um contrato de empréstimo em seu nome, mediante o depósito do valor de R$ 15.438,00 em sua conta bancária, o qual seria pago em 84 parcelas no valor de R$ 408,36. A autora providenciou o cancelamento do contrato (ID 119529768), sendo emitida uma guia para devolução do valor, com vencimento para 22/11/2021. O depósito foi feito no mesmo dia, conforme o documento acostado no ID 119537091. Em que pese a devolução do valor, consta no extrato de empréstimos junto ao INSS provisão para desconto da parcela no valor de R$ 408,36 para o mês de abril de 2022, conforme se verifica no ID 119537092. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque o desconto de valores indevidos no benefício da autora causará prejuízos ao seu sustento, além do que tais descontos são desprovidos de legitimidade. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte e, nesse caso, os descontos poderão ser restabelecidos. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu que promova a suspensão dos descontos das parcelas decorrentes de contrato de empréstimo consignado na folha de benefícios da autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Fixo multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada descumprimento. Segundo a nova sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. (...) No caso em análise, a autora, ora agravada, afirma ter sido vítima de fraude, de modo que afirma ser devida a suspensão dos descontos relativos a empréstimos consignados contratados de forma irregular. Lado outro, o réu, ora agravante, afirma que o empréstimo objeto da lide não foi por ele formalizado, mas, sim, pelo Banco C6 (terceiro estranho aos autos), restando impossível o cumprimento da obrigação de fazer determinada. Ademais, pontua que os valores recebidos a título de empréstimo consignado foram devolvidos pela agravada para empresa estranha ao feito, que não possui qualquer vínculo com o agravante, de modo que, ao não realizar nenhum negócio jurídico, não pode ser responsabilizado civilmente pelos danos alegados. Destaco que a relação das partes é regida pelo contrato livremente pactuado, observando que as opções voluntariamente e livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato só podem ser revistas pelo julgador se importassem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie. Observa-se que o suposto golpe mencionado pela autora agravada necessita de dilação probatória, inclusive, considerando que ela afirmou que, anteriormente ao fato, teria recebido ligações da agravante para a contratação de cartão de crédito, o que leva a considerar a imprescindibilidade da produção de provas para perquirir o direito da consumidora. Ademais, como bem salientou o agravante, os descontos no benefício previdenciário estão sendo efetivados pelo Banco C6 (terceiro estranho aos autos), o que evidencia a relação jurídica com terceiro, e não com o recorrente, salvo prova em contrário (ID 119537092, autos de origem). Neste ponto, é necessário frisar que sequer haveria como o Banco agravante cumprir com a determinação judicial de suspensão dos descontos, uma vez que não é ele quem consta como credor no demonstrativo apresentado na inicial, o que poderia ocasionar verdadeiro prejuízo em razão da aplicação da multa cominatória, sem que a parte tenha ao seu alcance condições de dar cumprimento à ordem judicial. De mais a mais, os valores recebidos a título de empréstimo consignado e disponibilizados na sua conta bancária foram devolvidos pela agravada para a empresa Atual Intermediações Financeira (estranha ao feito), que, a priori, não possui qualquer vínculo, tampouco se confunde com o agravante (ID 0703606, autos de origem). Inexistente prova de vício de consentimento quanto à contratação, não se pode, neste momento processual, simplesmente afastar a validade de contratos de consignação em folha de pagamento, inclusive, considerando inexistir nos autos o instrumento hábil a permitir a verificação da efetiva aceitação da autora, o que recomenda instrução mais aprofundada pelo Juízo natural para análise da situação fática real e de direito do negócio jurídico entabulado entre as partes ora litigantes, inclusive, porque até que haja prova em contrário, necessário entender pela validade do contrato de empréstimo consignado. Por fim, considerando a presunção de solvência da instituição financeira ré, ora agravante, não há que se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a permitir o deferimento da medida perseguida pela autora agravada nos autos de origem, uma vez que, caso a parte autora seja vencedora ao fim do processo, os valores indevidamente cobrados poderão ser facilmente devolvidos. Além disso, não há demonstração cabal de que os descontos irão prejudicar a subsistência da autora. Assim, não havendo verossimilhança nas alegações da autora agravada, tampouco perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e sendo necessária a instrução probatória aprofundada, incabível a concessão da tutela de urgência, pelo que merece ser reformada a decisão hostilizada que determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da autora. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMOS. SUPOSTA NULIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Incabível o acolhimento da pretensão, em tutela de urgência de natureza antecipada, de suspensão imediata do desconto das parcelas de mútuo bancário, se a questão debatida, afeta à alegada fraude da contratação, necessita de maiores esclarecimentos, com abertura do contraditório e dilação probatória. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1412951, 07404876720218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consistente na suspensão dos descontos em folha de pagamento decorrentes de contrato bancário. 2. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Ante a ausência de elementos que demonstrem a existência de vício de consentimento no contrato de crédito, bem como eventual participação do agente financeiro em esquema fraudulento, é imprescindível a dilação probatória para elucidação da matéria, devendo ser indeferida a antecipação dos efeitos da tutela por ausência de um dos requisitos legais - probabilidade do direito. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1373938, 07004713720218079000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no PJe: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nas razões supra, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como cabível a concessão da tutela de urgência, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão do efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 29 de abril de 2022 15:07:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador